Tribunal: TJDFT
Processo: 0004888-70.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0004888-70.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA ANGELINA DE ALMEIDA CORDEIRO SOARES, MARIA APARECIDA AGUIAR QUINTAO, MARIA APARECIDA BENTA, MARIA APARECIDA CARVALHO, MARIA APARECIDA DE ABREU SOUZA PONTES, MARIA APARECIDA DOS SANTOS VITURINO, MARIA APARECIDA GOMES CARDOSO, MARIA AUXILIADORA BENTO, MARIA AUXILIADORA SILVEIRA PEREIRA, MARIA BATISTA DE OLIVEIRA, MARIA BRAZILMAR LIMA BARROS, MARIA CERQUEIRA DE ALMEIDA, MARIA CONCEICAO ALVES GUILHERME DA SILVA, MARIA CONCEICAO DA SILVA BIM, MARIA CONCEICAO SILVA COSTA, MARIA CRISTINA DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO BALBINO, MARIA DA CONCEICAO DA SILVA RIBEIRO, MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE ALMEIDA VIANA, MARIA DA GRACA PINTO VASCONCELOS, MARIA DA PAIS DE SOUZA, MARIA APARECIDA DA SILVA BORGES, MARIA DA APRESENTACAO BASILIA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de pedido de habilitação formulado pela empresa Conspav Construções, Saneamento e Pavimentação Ltda, em razão de ter adquirido, por cessão de direitos, o crédito de Maria Auxiliadora Bento objeto do Precatório no 2006.00.2.013954-0 (00139544-40.2006.8.07.0000) A despeito de o pedido ter sido endereçado a esta relatoria, os autos do precatório tramitam perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, órgão da Presidência que, nos termos do art. 4o, §3o, da Portaria Conjunta 48, de 26 de setembro de 2006, tem competência “para conhecer de pedidos vinculados à precatório, requisições de pagamento imediato e requisições de pequeno valor emitidos em desfavor do Distrito Federal, de suas Autarquias e Fundações”. Diante desse fato, determino o encaminhamento da petição e documentos (IDs 21924466, 21924468, 21924472, 21924475, 21924479, 21924502 e 21924505) à COORPRE. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator